Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-20.2020.8.11.0034
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000613-20.2020.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 023.770.591-55 (APELANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), EDER ESTRELA DOS SANTOS - CPF: 014.853.991-22 (ASSISTENTE), RONICLEI ALVES ROCHA - CPF: 720.295.871-68 (ASSISTENTE), NAIARA CRISTINA NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 703.263.991-78 (VÍTIMA), JODSON MAGALHAES FERREIRA DE AMORIM - CPF: 024.917.231-31 (ASSISTENTE), Eliane Vieira de Jesus (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
CONDENAÇÃO
.
RECURSO DEFENSIVO
.
PRELIMINAR

EX OFFICIO
.
NULIDADE
PROCESSUAL
EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA
.
CERCEAMENTO DE DEFESA
.
INSUBSISTÊNCIA DAS

RAZÕES RECURSAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA
NESTES
AUTOS
. APELANTE INDEFESO.
NULIDADE ABSOLUTA
. SÚMULA N. 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO C
ONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RAZÕES RECURSAIS INEXISTENTES. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA CONSTITUIR NOVO
(A)
PROFISSIONAL DA ADVOCACIA.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

Nos processos de natureza criminal, a ausência de alegações finais efetivas acarreta a nulidade absoluta do processo, tal como consta da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Ademais, na espécie, dada a indisponibilidade desse direito, decorrente da relevância da liberdade da pessoa humana, os princípios da
ampla defesa
e do efetivo
contraditório
ganham especial relevância, por força dos tratados internacionais de proteção às garantias individuais dos acusados, impondo-se a
destituição do advogado que assistia o apelante
, oportunizando
a ele

a constituição de novo
(a)
profissional da advocacia
para a
apresentação das razões
recursais
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Reginaldo Rodrigues de Souza
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara única
da Comarca de
Dom Aquino/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000613-20.2020.8.11.0034, condenando-o pela prática
de contravenção
penal de vias de fato, prevista
no art. 21 da
Decreto-
Lei 3.688/41
, à
pena de 27 (vinte e sete) dias de prisão simples
; bem como
pelo delito de posse irregular de arma de fogo
e munição

d
e uso permitido, capitulado no art. 12,
caput,
da Lei
n. 10.826/03, à
pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa
.

O apelante,
nas razões que se veem no ID 164655151
, postula
:
(i)
o reconhecimento da causa da exclusão da antijuridicidade, nos termos do art. 24 do Código Penal
, pois teria agido em estado de necessidade
;
e
(
ii
)

a aplicação d
o princípio da insignificância
, ao argumento de que “
o fato imputado ao réu, vem despido de potencialidade lesiva, na medida se restringe a uma pretensa tentativa de furto, encontrando-se, pois, albergado, pelo princípio da insignificância, apregoado pelo Direito Penal mínimo
,

o qual possui como força motriz, exorcizar o delito em tela, fazendo-o fenec
er, ante ausência de tipicidade
”, com sua
absolvição
, com fulcro
no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 167042174,
deixou “
de analisar o mérito recursal, por absoluta impossibilidade
”
;
contudo, por entender que
“
não
se vislumbra qualquer motivo que justifique qualquer retoque a sentença do magistrado
a quo
”,
r
equer
eu
o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID 175376184, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
EX OFFICIO

Nulidade
processual
por ausência de defesa técnica
. Insubsistência das
razões recursais.

O presente recurso desafia a sentença condenatória em relação aos fatos previs
tos no art. 21 da Decreto-Lei 3.688/41
e
n
o art. 12 da Lei 10.826/03,
pela prática da contravenção penal de vias de fato e pelo delito de
posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido. Tais
infrações penais foram perpetradas com as implicações da Lei 11.340/06
, por terem sido
perpetradas
no

âmbito doméstico e familiar contra
a vítima Naiara Cristina Nogueira dos Santos,
que foi ameaçada de morte
pelo apelante que

“Depois disse que ia matar a declarante, dizendo que a filha do casal ia crescer sem pai e mãe”
,
ocasião em que também bateu
a cabeça
da vítima
contra a parede.

Entretanto, o apelante não rebateu os argumentos da
sentença

que o
condenou
, fundamentando suas razões
apenas
em
“
Q
uestão de honra, que o genitor varão, portador de uma paternidade responsável, conseguisse no mínimo prover sua família dos gêneros alimentícios de primeira necessidade”
;

t
endo utilizado o estado de necessidade,
capitulado

n
o art. 24 do Código Penal
; e

p
ostula
ndo a
incidência do princípio da insignificância.

O
Ministério Público
, por sua vez,
nas contrarrazões recursais destacou
que
“Ocorre que as razões apresentadas pela combativa defesa do apelante (ID. 164655151) dizem respeito a outros fatos, de maneira que deixo de analisar o mérito recursal, por absoluta impossibilidade.”

Destarte, não há como deixar de reconhecer a
incidência
,
nestes
autos, de violação à garantia constitucional da ampla defesa, porque, é exigência da lei e da Constituição Federal que os acusados sejam assistidos em todos os atos processuais, mormente em casos como o presente, no qual foi suprimido o direito
de o a
pelante
ter um
recurso com os meios de defesa técnica

válidos
acerca da
condenação sofrida
,
não
havendo
,
por conseguinte
,
como julgar este recurso de apelação criminal ante a evidente
nulidade absoluta que pode ser alegada e reconhecida a qualquer tempo, conforme dispõe a primeira parte do verbete sumular n. 523 do Supremo Tribunal Federal, assim grafado:

Súmula 523 STF: No processo penal,
a falta de defesa constitui nulidade absoluta
, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu.
Destacamos

Destaque-se, por necessário, que, na hipótese
destes
autos, as
razões recursais
apresentadas são completamente inconsistentes e não
guardam qualquer relação com a situação fática narrada na exordial acusatória e na sentença condenatória, motivo pelo qual não
se prestam para os fins colimados, portanto, consideram-se inexistentes ferindo de morte o direito a ampla defesa do
apelante
que, como já mencionado neste voto, fic
ou
totalmente indefeso
nesta fase recursal
.

Desse modo, é imperativo deixar anotado, que simplesmente ignorar a ilegalidade acima referida, abre perigoso precedente para o arbítrio, na medida em que mitiga a limitação constitucionalmente imposta ao poder do Estado pelo princípio do devido processo legal, do qual, indubitavelmente, o contraditório e a ampla defesa são corolários.

E tal assertiva encontra respaldo nas disposições contidas no art. 5º, LV, da Constituição Federal, segundo as quais
“
A
os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Por importante, deve ser registrado, que os referidos princípios ganham especial notoriedade em processos de natureza criminal, dada à indisponibilidade do direito e da relevância da liberdade da pessoa humana, eis que não se admite contraditório ou ampla defesa meramente formais, ou em outras palavras: a defesa deve ser efetiva, real e substancial. E, por
ampla

defesa
entende-se o direito de a parte ser representada por um advogado; de ter acesso a uma
defesa técnica competente
; de se comunicar de forma livre e em particular com seu defensor. Além disso, devem ser assegurados ao defendente todos os meios de reação, ou seja: a possibilidade de se
insurgir contra
as
acusações
que
sejam feitas
; de ter as mesmas oportunidades para produção de prova; de ser ouvido ou optar pelo silêncio; e de presenciar todos os atos de instrução
etc
.

A propósito d
issertando sobre esse tema, o jurista Eugênio Pacelli de Oliveira deixa claro que
“enquanto o contraditório exige a garantia de participação, o princípio da ampla defesa vai além, impondo a realização efetiva desta participação, sob pena de nulidade, se e quando prejudicial ao acusado
”.
(
In
Curso de Processo Penal. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, p. 33)

Na mesma linha intelectiva Mauro
Capelletti
, preceitua que é inegável que a igualdade de armas é
conditio
sine

qua
non
para que seja efetivo o direito à defesa

ampla e haja a obtenção de sentença justa dentro do devido processo legal,
a saber:

A efetividade perfeita, no contexto de um dado direito substantivo, poderia ser expressa como a completa ‘igualdade de armas’ – a garantia de que a conclusão final depende apenas dos méritos jurídicos relativos das partes antagônicas, sem relação com diferenças que sejam estranhas ao Direito e que, no entanto, afetam a afirmação e reivindicação dos direitos
.
(
In
Acesso à Justiça. 2. ed. Porto Alegre: Sérgio Antônio
Fabris, 2002
, p. 456).

Na mesma senda, Nélson Nery Júnior doutrina que o contraditório nada mais é do que “
a necessidade de
dar-se
conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhe sejam desfavoráveis. Os contendores têm direito de deduzir suas pretensões e defesas, realizarem as provas que requereram para demonstrar a existência de seu direito, em suma, direito de serem ouvidos paritariamente no processo em todos os seus termos
”.
(
In
Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tri
bunais, 1999, p.185
)
Destacamos

Na hipótese
, a
peça recursal subscrita pelo advogado Renato Dias Coutinho Neto, inscrito n
a
OAB/MT n. 11.003-A, foi completamente destoante do caso pelo qual o apelante foi condenado e com linguagem confusa e arcaica não mais utilizada hodiernamente no meio forense onde as peças devem ser claras e objetivas
para que haja uma perfeita compreensão
para
todos os personagens que participam do processo, dentre eles o próprio sentenciado que é leigo.

Diante dessa gritante disparidade
, este relator determinou que se realizasse na rede mundial de computadores uma pesquisa e, sem maiores esforços, foi possível
lamentavelmente
constatar que o profissional da advocacia “
subscritor” das razões recursais simplesmente copiou na íntegra um modelo existente no site
https://easyjur.com/blog/modelos-de-peticao/razoes-de-apelacao-alegacao-de-estado-de-necessidade-e-principio-da-insignificancia/
, sem ao menos adaptá-lo ao caso concreto, conforme se infere dos
prints
a seguir colacionados:

Nesse
contexto
,
não resta dúvida que o
profissional da advocacia que apresentou as razões recursais do apelante impossibilitou que esta Terceira Câmara Criminal reexaminasse o édito condenatório por completa violação ao princípio da dialeticidade, segundo o qual cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro
in procedendo
ou
in
judicando
. Portanto, quando a parte apenas alegar fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão
recorrida
, não há observância ao
princípio da dialeticidade e, com isso, tem-se não cumprido um requisito formal do recurso.

Destarte, impende
registrar que a absoluta observância das regras principiológicas acima referidas, é pressuposto de validade processual nas ações
/recursos
de natureza penal, diante da especial notoriedade dada à indisponibilidade do direito, impondo-se, desse modo,
reconhecer
a ausência de defesa técnica do
recorrente
na apresentação das razões recursais
destes.

Conclui-se, portanto, sem maiores esforços, que
a
ausência de
razões recursais efetivas, deve ensejar o reconhecimento,
por
d
esta Terceira Câmara Criminal,
de nulidade absoluta
por estar
o apelante
completamente
indefeso
na seara recursal
.

Posto isso,
de ofício,
reconheço a completa insubsistência das razões recursais que se
veem no ID 164655151, apresentadas pelo advogado Renato Dias Coutinho Neto, inscrito n
a
OAB/MT n. 11.003-A
, razão pela qual o
destituo da condição de advogado do apelante
;

bem como
reconhe
ço
que o apelante
Reginaldo Rodrigues de Souza

se encontra
indefeso
nesta
fase recursal, razão pela qual
converto o feito em diligência
para que sejam
adotadas as seguintes providências
:

I -
seja
realizado o
download
integral deste
s

autos
e encaminhado
s
ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/
MT, para a apuração e adoção das medidas ali entendidas como pertinentes em relação à conduta do advogado
Renato Dias Coutinho Net
o, inscrito na OAB/MT n. 11.003-A;

II
–

s
eja
m
estes

autos
baixado à comarca de origem para que
Reginaldo Rodrigues de Souza
seja intimado pessoalmente para tomar conhecimento desta decisão e para, querendo, constituir novo
(a)
advogado
(a)
para apresentar as razões recursais do recurso interposto, dentro do prazo legal. No caso de ausência de condições econômicas ou de manifestação do recorrente, seja o
s

autos
remetido
s
à Defensoria Pública daquela comarca para apresentação da peça pertinente; após a apresentação da peça acima mencionada, a intimação do Ministério Público que oficia
n
o Juízo
da
Vara

Ú
nica da Comarca de Dom Aquino/MT para que ofereça as contrarrazões ao recurso defensivo.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023